Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717574-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: AIEZER GONTIJO ANDRADE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, aviado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE em face de decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento aviada em seu desfavor pelo agravado – Aiezer Gontijo Andrade –, concedera a tutela de urgência requerida pelo autor, em sede liminar, ao reconhecer, no âmbito do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), que a extensão da isenção do limite máximo de idade prevista para candidatos servidores castrenses, inserta no item 3.1.1.d do Edital 03/2025-DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, alcança os candidatos pertencentes ao Corpo de Bombeiro de outro ente federativo, autorizando, assim, a participação do agravado nas etapas do concurso independentemente da restrição etária editalícia. Inconformado, o agravante objetiva, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a sua integral reforma, de modo a ser reconhecida a legalidade da exigência do limite etário previsto no edital do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, com a consequente manutenção da eliminação do agravado, que não atendera ao requisito de idade máxima estipulado. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o edital, na condição de lei interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo de observância obrigatória, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo a flexibilização de suas regras por decisão judicial, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital. Aduzira que, no caso, a limitação etária prevista no edital regulatório se escora juridicamente na expressa previsão contida no §1o do art. 11 da Lei no 7.289/1984, com redação dada pela Lei no 12.086/2009, cuja norma prescreve a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos quadros que não exijam formação superior específica, ressalvada a hipótese dos policiais militares da ativa da própria Corporação, não se estendendo tal exceção a militares de outras unidades federativas, como é o caso do agravado, bombeiro militar do Estado de Goiás. Pontifica que a diferenciação legal entre civis e militares da ativa da PMDF é dotada de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista as peculiaridades inerentes à carreira e à necessidade de observância do ciclo funcional e do tempo de serviço para a aposentadoria especial, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia. Asseverara, outrossim, que a decisão agravada incorre em indevida incursão no mérito administrativo, substituindo-se a discricionariedade técnica da banca examinadora e da Administração, em afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da Constituição Federal, sendo certo que a intervenção judicial em concursos públicos somente se legitima em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na espécie, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 de repercussão geral. Ressaltara, ainda, que a manutenção da decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem administrativa e à segurança jurídica, porquanto enseja o tratamento desigual entre os candidatos, abre precedentes para a multiplicação de demandas similares e onera indevidamente a Administração Pública, em detrimento do interesse público e do regular andamento do certame. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, aviado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE em face de decisão que, no curso da ação de conhecimento aviada em seu desfavor pelo agravado – Aiezer Gontijo Andrade –, concedera a tutela de urgência requerida pelo autor, em sede liminar, ao reconhecer, no âmbito do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), que a extensão da isenção do limite máximo de idade prevista para candidatos servidores castrenses, inserta no item 3.1.1.d do Edital 03/2025-DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, alcançara, outrossim, os candidatos pertencentes ao Corpo de Bombeiro de outro ente federativo, autorizando, assim, a participação do agravado nas etapas do concurso independentemente da restrição etária editalícia. Inconformado, o agravante objetiva, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a sua integral reforma, de modo a ser reconhecida a legalidade da exigência do limite etário previsto no edital do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, com a consequente manutenção da eliminação do agravado, que não atendera ao requisito de idade máxima estipulado. Do aduzido, afere-se que o objeto do recurso cinge-se à aferição da subsistência de lastro para que seja assegurado ao agravado, bombeiro militar da ativa do estado de Goiás, ostentando o posto de cabo, o direito de ser inscrito e participar do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal, visando concorrer a uma das vagas na graduação de Aluno-Oficial PM, do Quadro de Praças Especiais, durante os três anos do Curso de Formação de Oficiais, diante do fato de que contava, à época da inscrição no curso, com mais de 30 (trinta) anos, enquanto o edital que pauta o certame, no item 3.1.1.d, estabelecera a idade máxima de 30 (trinta) anos de idade para todos os candidatos. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência, ainda que de natureza cautelar, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Alinhadas essas ressalvas, vamos aos fatos e ao direito aplicável à espécie. Com efeito, tem-se que o edital que regulara o certame no qual o agravado almejara concorrer previra que, à data da inscrição no concurso de Formação de Praças, o candidato deveria possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo, 30 (trinta) anos de idade[2], consoante dispõe o artigo 11, §1o, da Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09. Os instrumentos em comento, ademais, excepcionam, expressamente, a limitação de idade se o concorrente for policial da ativa da corporação. De ser ressaltado que o fato de ser usado critério etário como pressuposto para o provimento do cargo não se afigura desarrazoado nem ilegal, pois volvido justamente a assegurar a seleção de candidatos aptos a desenvolverem as atividades e atribuições inerentes ao cargo militar. O princípio da legalidade, que regula a atuação da administração, deve sobejar soberano, determinando que a administração curve-se ao legalmente preceituado e repetido pela lei interna do certame seletivo que deflagrara com o objetivo de contratar servidores para o provimento de cargos efetivos. Conquanto o edital encerre a lei interna do certame, tem como limites o estabelecido pela lei, pois, na hierarquia das normas, sobrepuja o enunciado legal emanado do poder competente para legislador. Por outro lado, o aduzido no sentido de que a limitação de idade imposta pelo edital do certame guarda conformidade com os princípios constitucionais da igualdade e isonomia não se reveste de lastro material. Como cediço, a limitação da idade para ingresso nas carreiras militares é expressamente admitida pela Constituição Federal, desde que prevista em lei específica, consoante se infere da redação do art. 42, caput e § 1o, do texto constitucional, cuja expressão é a seguinte: “Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. §1o. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §8o; do art. 40, §9o; e do art. .142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §3o, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.” A seu turno, o artigo 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, reportado pelo dispositivo acima trasladado, apregoa expressamente que o ingresso no serviço público militar é pautado pelos critérios legalmente estabelecidos, que podem compreender, inclusive, limitação de idade, conforme se afere da expressa literalidade desse dispositivo, verbis: “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) §3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os devedores, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.” Fica patente que, atinado com as particularidades das atribuições inerentes ao servidor militar, o legislador constituinte resguarda a legitimidade de o ingresso nas corporações militares ser pautado, inclusive, por critério de idade na formatação da lei. Esses dispositivos constitucionais, a seu turno, restaram regulamentados, dentre outros instrumentos legislativos, pela Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, que dispõe sobre os requisitos gerais para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, consoante se afere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 10. O ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas neste Estatuto, em leis e em regulamentos da Corporação.” Outrossim, tratando da idade mínima, o legislador ordinário fixara, também, a idade máxima para ingresso ou progressão na carreira, conforme se afere do estampado no dispositivo já invocado e adiante reproduzido: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” (grifei). É exatamente sob esta moldura constitucional e legal que ressoa patente, portanto, a legalidade e constitucionalidade da exigência editalícia que fixara o limite de 30 (trinta) anos para matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO) a todos os candidatos, ressaltando-se que o referido edital observara a exceção disposta na previsão legal que, por sua vez, coadunara-se com a autorização constitucional. Essa ressalva, assinale-se, a par de constitucionalmente assegurada, encontra respaldo na apreensão de que, estando o candidato nos quadros da corporação, deve ser privilegiada a experiência que acumulara, que reverterá em prol da eficiência, não implicando, ademais, desequilíbrio na atuária do regime de aposentação. Diante do tratamento legal conferido à matéria em conformidade com a autorização constitucional ressoa, ademais, que, derivando de previsão normativa, a exceção à limitação etária para ingresso e progressão na carreira, concedida expressamente pela lei, não pode ser ilidida sob o prisma do princípio da isonomia, pois não pode ser içado como suporte para, mediante trabalho interpretativo, infirmar o positivado quando coadunado com as especificidades do cargo almejado em consonância com o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37). Aliás, a questão da limitação das idades mínimas e máxima para o ingresso nos quadros de corporação militar e matrícula em Curso de Formação não é inédita. Ao contrário, já fora objeto de diversos pronunciamentos emanados do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de velar pela uniformidade da exegese do direito federal e da sua aplicação, que, de forma uníssona, vem apregoando que, somente quando não comprovado o cumprimento dos requisitos editalícios indispensáveis à investidura no cargo no ato da posse, e quando os requisitos derivam expressamente de lei, é que afigura-se legítima a inabilitação do candidato por inobservância do critério de idade, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. EDITAL N.o 001/CESIEP/2003. IDADE. LIMITE MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO. PRECEDENTES. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela possibilidade de previsão em edital de limites de idade mínimo e máximo para o ingresso nas carreiras militares, em razão da atividade exercida, desde que haja lei específica determinando a incidência de tal limitação. 2. Em atenção à jurisprudência consolidada desta Corte no sentido da legalidade da exigência de idade máxima estabelecida pelo Edital n.o 001/CESIEP/2003, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, considerada a natureza peculiar das atividades militares, não há falar em ofensa em direito líquido e certo do recorrente. 3. Recurso ordinário improvido.” (RMS 18.759/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/07/2009) O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme se afere dos arestos que guardam as seguintes ementas: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE. CANDIDATO IMPEDIDO DE REALIZAR INSCRIÇÃO. ART. 11, § 1o, LEI No. 7.289/84. CONSTITUCIONALIDADE. MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 1. É constitucional o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da corporação, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 2. À luz do princípio da igualdade, a exceção prevista no § 1o, do art. 11, da Lei no 7.289/84, deve ser aplicada ao candidato soldado de outra corporação, pois não é razoável aplicar a exceção aos policiais militares do Distrito Federal, e não aos de outro estado da Federação. 3. Além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, nos termos do art. 5o, da LINDB. 4. Remessa oficial não provida. Apelo não provido.” (Acórdão 1740091, 07028159720238070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares. 4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado. 5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1180036, 07098291120188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. OFICIAL POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO. EDITAL. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DA CORPORAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). ISONOMIA SUBSTANCIAL. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS AXIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, que limitou a idade para admissão no curso de formação de oficiais a 30 (trinta) anos, com fundamento na orientação do TCDF na decisão no 4657/2010. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais", como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. A Constituição da República e a legislação infraconstitucional podem fazer distinções e dar tratamento diferenciado, por meio de critérios axiológicos permeados de razoabilidade, devidamente justificáveis, que legitimem o tratamento isonômico aos desiguais. Nesse sentido, o que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. 4. O art. 11, § 1o da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), determina que a idade máxima para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica é de 35 (trinta e cinco) anos, e de 30 (trinta) anos nos demais cargos, "não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação". 4.1. Carece de validade jurídica a norma contida no item 3.2.5 do edital no 35/2016/DGP/PMDF ao estabelecer que o limite máximo de idade de 30 (trinta) anos, a ser verificado no momento da inscrição no concurso público, seria aplicável inclusive para os integrantes da carreira militar da ativa, ainda que amparada em decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.2. O critério etário diferenciado para integrantes da carreira militar da ativa, além de ter amparo constitucional e legal, decorre de premissas axiológicas que resguardam a isonomia, notadamente em seu aspecto material. 4.3. As decisões administrativas proferidas pelas Cortes de Contas, ainda que apontem no sentido da inconstitucionalidade de determinada norma, não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes, logo, não são de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido. Apelação e reexame necessários não providos.” (Acórdão 1119115, 07020798920178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A seu turno, gizadas aludidas balizas, no que pertine ao caso, tem-se que a pretensão autoral fora concedida pelo juízo primevo ao fundamento de que o candidato agravado enquadrava-se na exceção estabelecida na legislação federal, de modo que não poderia ser-lhe negada sua inscrição no certame sob o fundamento de que ultrapassara o limite máximo da idade, uma vez que integra o Corpo de Bombeiros de Goiás, não se afigurando razoável que a regulação legal seja interpretada, quanto à ressalva que pontua em relação aos integrantes da corporação local, de forma restritiva. Assim é que, aproximando as instituições da polícia militar e bombeiro, inclusive a ponto de albergar na exceção etária os integrantes do corpo de bombeiro, entendera preenchidos, assim, os requisitos legais para concorrer a uma das vagas do Curso de Formação de Oficiais. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque a previsão editalícia que contém idade limite para ingresso no Curso de Formação de Oficiais padece de ilegalidade, pois está em desconformidade com o previsto na parte final do § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84 (com a redação dada pela Lei 12.086/2009), nos seguintes termos: (...) Ademais, verifico que o item impugnado do edital faz menção as decisões tomadas pelo TCDF (Decisões Nos 4657/2010, 2759/2011 e 2001/2016), que afastou, por inconstitucionalidade a ressalva legal. Ocorre, porém, que não vislumbro a alegada ofensa ao princípio da isonomia, quando a lei estabeleceu diferenciação de limite de idade entre aqueles que já são policiais militares da ativa e os particulares ingressantes nos quadros da Corporação. Celso Antônio Bandeira de Mello, em clássica obra sobre o tema da isonomia, “Conteúdo Jurídico ao Princípio da Igualdade” (São Paulo: Malheiros, 2010), ensina que uma disposição administrativa editalícia ou a lei devem ser analisadas à luz de três elementos cumulativos, quais sejam: a) é necessário estabelecer o fator adotado como critério discriminatório; b) em seguida, estabelecer a relação lógica abstrata entre o fator discriminatório e a desigualdade apontada no tratamento jurídico atribuído; c) por fim, estabelecer se existe afinidade em concreto entre a relação apontada no item anterior e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional. No caso sub judice, o fator adotado como critério de discrímen é a idade diferenciada entre aqueles que são particulares e os que já integram os quadros ativos da Corporação, no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, tal como o impetrante. Há uma relação lógica abstrata entre o fator diferenciador que justifica o tratamento jurídico desigual? Dito de outra fora, a diferenciação é razoável e proporcional diante da situação diferenciada que os dois grupos estão inseridos? A meu ver, a resposta deve ser positiva, ou seja, existem motivos razoáveis que justificam o critério diferenciado que foi estabelecido pela Lei no 7.289/84. O limite de idade diferenciado para os integrantes da ativa da Polícia Militar encontra razões de ordem lógica e jurídica. É que a CF/88 reservou às polícias militares a responsabilidade pela polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (§ 5o, art. 144), razão pela qual “a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico” (art. 13, caput, do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF). Assim, a existência de um limite de idade para o ingresso na Corporação reside em dois motivos principais: i) na necessidade de vigor físico do futuro oficial, considerando o intenso treinamento a que será submetido no período de formação, bem como os rigores da vida militar durante todo o transcorrer da carreira; ii) os limites de idade para o ingresso na reserva remunerada, que variam de 51 anos aos 62 anos de idade para oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), nesse caso, deve haver tempo hábil para que o militar possa cumprir os trinta anos de serviço. Ora, o limite de idade de 30 anos para aqueles egressos da vida civil se mostra razoável, considerando que devem atender aos critérios acima mencionados (o vigor físico e o tempo hábil para cumprir o ciclo da carreira de trinta anos). Estas razões, entretanto, não se fazem presentes para aqueles militares da ativa da Corporação, considerando que esses já se encontram integrados à carreira militar, já prestam serviços à Corporação, de tal forma que será possível, caso sejam aprovados, aproveitar a experiência daqueles militares oriundos dos quadros de praças no exercício das atribuições de oficiais, em obediência ao princípio constitucional da eficiência. Nesse sentir, vale consignar que o autor é bombeiro militar do Estado de Goiás. Por fim, vislumbro que existe afinidade em concreto entre a desigualdade estabelecida em lei e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional, posto que a Carta Política determina que “a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades” (art. 144, § 7o). Não bastasse isso, observo que a citada Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da PMDF, estabeleceu possibilidade de acesso ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA por aqueles que integram o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC (art. 32, inc. VI), desde que preenchidos outros requisitos, dentre os quais constava o inc. IV, que era possuir menos de 51 anos de idade na data da inscrição no processo seletivo (o que, atualmente, está revogado pela MP 765/2016), enquanto que o impetrante tem 38 anos de idade. Nem se alegue, ademais, que o praça passará a integrar o quadro de oficiais para funções meramente administrativas, pois o parágrafo único do art. 57 da mencionada Lei no 12.086/2009 prescreve que “Os atuais ocupantes do QOPMA poderão ser empregados em atividades operacionais, a critério do Comandante-Geral da Corporação”. Isso significa que não faz sentido afastar a disposição legal que excepciona a idade limite para o policial militar da ativa participar do Curso de Formação de Oficiais, se a lei estabelece, por outra via, acesso ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA, que podem ser empregados em atividades operacionais e que pode, com isso chegar a patente de major (Anexo I, alínea “d”, Lei no 12.086/2009). Por fim, anoto que a presente autorização judicial para o requerente participar do certame não exclui a necessidade de ser aprovado em todas as etapas descritas no edital. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a suspensão do ato ilegal, franqueando a realização de todas as etapas do certame, e no caso de aprovação, seja realizada sua matrícula e garantida a frequência no Curso de Formação de Oficiais ao requerente.” Historicizados os atos processuais precedentes e, superada a celeuma atinente à constitucionalidade da previsão de limite etário para o ingresso nos cursos de formação de oficiais, impende perquirir a interpretação extensiva sufragada pelo juízo a quo, que, em decisão de louvável acuidade, conferira isonomia de tratamento à condição do integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em cotejo à exceção legal já prevista para os policiais militares da ativa, arrimando-se, para tanto, na identidade dos motivos determinantes do discrímen legal para ambas as corporações. Consoante exaustivamente delineado na decisão primeva, o fundamento para a mitigação do limite etário, tanto para policiais militares quanto para bombeiros militares já integrantes das corporações correlatas, radica-se, por um lado, na necessidade de se resguardar o vigor físico do futuro oficial, considerado o intenso treinamento a que será submetido durante o período de formação, bem como os rigores da vida castrense ao longo de toda a carreira; por outro, nos limites de idade para ingresso na reserva remunerada, os quais variam de 51 a 62 anos para oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), de modo que se faz mister assegurar tempo hábil para o cumprimento do interregno de trinta anos de serviço ativo. Outrossim, tais razões, que, de per si, já se afiguram suficientes para embasar a extensão do tratamento excepcional, encontram robusto amparo na novel Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 14.751/2023), diploma legal que, em seu artigo 15, §2o, consagra, de forma expressa e inequívoca, a dispensa do limite de idade para o concurso público de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) aos integrantes das instituições militares, abrangendo, por conseguinte, tanto os policiais militares quanto os bombeiros militares: “Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros: I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios; (...) § 2o Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo. (...) Art. 16. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios manterão o seu sistema de ensino militar, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio, e ter cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e, se atendidos os requisitos do Ministério da Educação, terão integração e plena equivalência com os demais cursos regulares de universidades públicas. (....) § 2o Os cursos existentes nas instituições militares, além de habilitarem aqueles aprovados em concurso público ou interno para o desempenho das atribuições do cargo, também serão requisitos para promoção, nos seguintes termos: I - para os oficiais: a) curso de formação de oficiais (CFO), destinado aos aprovados no concurso público para o QOEM, com o ingresso na condição de cadete e habilitação à promoção a aspirante a oficial;” Assim é que o artigo 16 da mesma lei, ao disciplinar o sistema de ensino militar, reafirma a equivalência dos cursos e a necessidade de observância dos requisitos específicos para promoção, sem estabelecer qualquer distinção entre as corporações, o que robustece ainda mais a tese de que o tratamento conferido aos policiais militares deve, por identidade de razões e suporte fático, ser estendido aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Destarte, inexiste qualquer óbice normativo à aplicação analógica da exceção legal prevista para os policiais militares aos bombeiros militares, porquanto ambas as categorias ostentam identidade de regime jurídico, além de guardarem intima proximidade quanto a missão institucional e as exigências funcionais. Decerto, pois, que a Lei no 14.751/2023, ao dispor de modo expresso sobre a matéria, consubstanciara a orientação sufragada pelo juízo de origem, que, com acerto, reconhecera o direito à isonomia de tratamento. Ademais, o fato de o agravado não integrar os quadros de corporação militar local não obsta que seja inserido na salvaguarda contemplada como regra de exceção. O disposto no §1o do artigo 11 da Lei no 7.289/84 (Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal), em consonância com o regramento constitucional de limitação de idade para matrícula nos cursos de Formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, também dispusera, no mesmo dispositivo, que a limitação etária máxima não se aplicaria aos policiais militares da ativa da Corporação, verbis: “§ 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” – grifos nossos. Ora, enquadrando-se o agravado na exceção estabelecida na legislação federal, não poderia o candidato ter negada a sua inscrição sob o fundamento de que ultrapassara o limite máximo da idade, uma vez que o concorrente integra os quadros do Corpo de Bombeiros de Goiás, preenchendo, assim, os requisitos legais para concorrer a uma das vagas do Curso de Formação de Oficiais (CFO). Ademais, o argumento do ente público de que a isenção dos limites de idade prevista no Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal seria restrita apenas aos militares integrantes da corporação do Distrito Federal carece de respaldo legal. Essa distinção entre militares das unidades da federação configura violação aos princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, posto que todos integram a Força Nacional de Segurança, apresentando os integrantes requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, não havendo distinção substancial nos testes realizados nos diversos Estados e, por isso mesmo, na legislação federal que regula o assunto. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento firmado por esta egrégia Casa de Justiça em situações similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. 2. Por sua vez, o STF consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. (AG.REG. NO RE COM AGRAVO 1.054.768, Rel. Min. Luiz Fux, 29.6.2018). 3. Na hipótese dos autos, embora o agravante conte atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. De acordo com a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 4. Nesse diapasão, não é razoável que tal exceção se aplique aos policiais militares do Distrito Federal, mas não aos de Goiás, o que configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, não pode ser entre os próprios militares. Além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem. 5. Ademais, todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando ser voluntário e selecionado. Não há qualquer comparação nos testes realizados nos diversos Estados para isso. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. 6. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1143590, 07182131720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifos nossos; “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITE DE IDADE. ESTATUTO. LEI N. 7.289/1984. EXCEÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. EXTENSÃO AOS INTEGRANTES DE OUTRAS CORPORAÇÕES. I - O art. 11, §1o, da Lei no. 7.289/1984 prevê a inaplicabilidade do limite máximo de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais aos policiais militares já integrantes da Corporação. II - Estabelece, dessa forma, um tratamento desigual para candidatos em situação diferente, o que atende ao princípio da igualdade material. III - Por esse mesmo motivo, deve ser aplicada ao candidato soldado de outra Corporação, pois não é razoável aplicar a exceção aos policiais militares do Distrito Federal, e não aos de outro Estado da Federação, pois estão em situação de igualdade. Além disso, as normas devem ser interpretadas de modo a melhor atender aos fins sociais a que ela se dirige. IV - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n. 1183726, 07350703820188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, publicado no PJe: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifos nossos. Por conseguinte, exsurge, de maneira inarredável, que, associadas as causas elencadas pelo magistrado primevo, as quais motivaram a concessão de tratamento idêntico aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, encontra-se, atualmente, previsão legal expressa que disciplina, de forma uniforme, o regime geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, afastando, assim, qualquer dúvida quanto à legitimidade da extensão do benefício em comento, ainda que seja o candidato militar vinculado a Corporação de ente federativo diverso. Alinhavados esses contornos, emerge inexorável a constatação de que, neste momento processual, sem exaurir a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar acerca do fato de que efetivamente o agravado suprira o exigido no tocante ao limite etário para que seja inscrito no Curso de Formação. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravad para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 232272123 dos autos principais (fls. 136/139). [2] - Doc. ID 231106369 (fl. 26).